Tribunal: TJDFT
Processo: 0752413-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de GABRIEL DOS SANTOS MOREIRA SAMPAIO. Com algum esforço interpretativo, infere-se das razões deduzidas (ID 22174849) a pretensão de garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade da r. sentença prolatada pela d. autoridade impetrada, que o condenou às penas de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, aplicadas em retribuição à sua incursão na conduta tipificada como tráfico ilícito de entorpecentes. Os autos vieram conclusos para a análise do pedido liminar. Brevemente relatado, passo a decidir. De início, verifico que já foram impetrados três diferentes habeas corpus em favor do paciente, todos com o objetivo de desconstituir sua prisão preventiva: HCCrim 0707154-61.2020.8.07.0000, HCCrim 0717980-49.2020.8.07.0000 e HCCrim 0724182-42.2020.8.07.0000. Nesta renovada oportunidade, a nobre impetrante tece as considerações que julga pertinentes a respeito do Iluminismo, do raciocínio científico e do direito à liberdade e à proteção da vida. Detendo-me acerca do que é relevante, ao compulsar os autos da ação penal de origem (processo 0709316-26.2020.8.07.0001), extraio que o paciente foi preso em flagrante enquanto transportava três porções de cocaína que totalizavam cerca de 3 kg da dita droga. Em sede de audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva por imperativo da ordem pública, tendo em vista não somente a gravidade concreta da conduta – expressiva quantidade (3 kg) de narcótico de alto potencial deletério (cocaína) –, como também o risco de reiteração delitiva, na medida em que o paciente já possuía condenação definitiva pelo crime de roubo e se encontrava no cumprimento de prisão domiciliar. O paciente permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal. Sobreveio sua condenação, fator esse que robustece ainda mais os pressupostos da prisão cautelar, porquanto formulado pela d. autoridade impetrada um juízo de certeza relativo às graves imputações delitivas deduzidas em seu desfavor. Especificamente no que diz respeito à manutenção da constrição preventiva do paciente, consta da r. sentença condenatória o seguinte excerto: “De consequência, à luz da quantidade de pena fixada, do regime de cumprimento da reprimenda corporal definido e da vedação no caso concreto para a substituição da expiação corporal por restrição a direitos, persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois já reconhecida a dedicação do Réu em atividades ilícitas, o que leva a concluir que voltará a incursionar em novos delitos, bem como ao tráfico de drogas, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, razões pelas quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR.” (ID 22174851, p. 16). Diante desse cenário, em uma primeira análise da questão posta para exame, vislumbro a existência de fundamentos idôneos que sinalizam para a prudência da preservação da custódia cautelar do paciente como forma de proteção da coletividade, visto que sua colocação em liberdade representaria risco concreto de reiteração delitiva e de vulneração da saúde pública. Ademais, não identifico elementos que sugiram qualquer modificação do quadro fático-jurídico que rendeu ensejo à prisão do paciente, de sorte que permanece hígido o preenchimento dos requisitos elencados pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não detecto a existência da plausibilidade da fundamentação exposta apta a autorizar, neste momento, a soltura do paciente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Verifico que a nobre cidadã subscritora da presente peça não demonstrou ser advogada com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual determino o encaminhamento dos autos à douta Defensoria Pública para exercício da defesa técnica e eventual complementação das razões formuladas em prol do paciente. Feito, requisitem-se da d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator